Tribunal: TJES
Processo: 5001742-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão constante do movimento 635446, proferida pelo juízo da Vara Única de João Neiva
, que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado disponibilize ao paciente Matheus Bernardo Campagnaro o medicamento Aripiprazol 10mg, no prazo de 15 dias, conforme prescrição média acostada aos autos e pelo tempo necessário ao seu tratamento, sob pena de multa diária de no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para julgamento da demanda, bem como a competência absoluta do juizado especial em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, argumenta que o medicamento solicitado, embora possua registro na ANVISA e o beneficiário tenha demonstrado a sua hipossuficiência financeira, não consta justificativa médica para afastar o uso de todos os fármacos fornecidos gratuita e consensualmente pelo SUS.

Alega ainda que consta dos autos parecer da SESA e do NAT demonstrando que o fármaco Aripiprazol 10mg pode ser substituído pelos medicamentos já padronizados pelo SUS.

Aponta que não há informações técnicas pormenorizadas que justifiquem, de fato, a aquisição de um medicamento não padronizado nem tampouco a juntada de documentos idôneos que caracterizem o medicamento pleiteado como o mais indicado ou mais eficaz em prol do tratamento do paciente.

Argumenta, por fim, que o laudo médico apresentado não está de acordo com o que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ.

Assim, com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 637629 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Movimento ID 661512.

Parecer do Ministério Público no Movimento ID 799204.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão constante do movimento 635446, proferida pelo juízo da Vara Única de João Neiva
, que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado disponibilize ao paciente Matheus Bernardo Campagnaro o medicamento Aripiprazol 10mg, no prazo de 15 dias, conforme prescrição média acostada aos autos e pelo tempo necessário ao seu tratamento, sob pena de multa diária de no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para julgamento da demanda, bem como a competência absoluta do juizado especial em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, argumenta que o medicamento solicitado, embora possua registro na ANVISA e o beneficiário tenha demonstrado a sua hipossuficiência financeira, não consta justificativa médica para afastar o uso de todos os fármacos fornecidos gratuita e consensualmente pelo SUS.

Alega ainda que consta dos autos parecer da SESA e do NAT demonstrando que o fármaco Aripiprazol 10mg pode ser substituído pelos medicamentos já padronizados pelo SUS.

Aponta que não há informações técnicas pormenorizadas que justifiquem, de fato, a aquisição de um medicamento não padronizado nem tampouco a juntada de documentos idôneos que caracterizem o medicamento pleiteado como o mais indicado ou mais eficaz em prol do tratamento do paciente.

Argumenta, por fim, que o laudo médico apresentado não está de acordo com o que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ.

Assim, com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 637629 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo a analisar as razões de irresignação.

De início, destaco que o C. STJ,
em recente precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos, analisou
a possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único da Saúde, decidindo que a medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos
três critérios específicos, a saber: a incapacidade financeira do postulante, a existência de registro na Anvisa e a prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Confira-se a ementa do julgado
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

No caso em apreço, vislumbro que consta nos autos o Laudo Médico (Movimento ID 635442), no qual consta que paciente Matheus Bernardo Campagnaro apresenta quadro de
“transtorno do neurodesenvolvimento com múltiplas variáveis e diversos componentes externos e ambientais que interferem no prognóstico compatível com o atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, transtorno do espectro autista, transtorno opositor e desafiador bem como epilepsia refratária. Necessita de uso contínuo de Aripiprazol 10mg (1/2+0+1/2), Lisdexafetamina 30mg (1+0+0), Lamotrigina 25mg (2+0+2) e Cloridina 0,100mg (1+0+1). Necessita de apoio multidisciplinar. CID 10 F84.0”
.

Comparando as informações que o C. STJ considera imprescindíveis para que o laudo médico seja circunstanciado e fundamentado a ponto de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento, com aquelas constantes do laudo acostado aos autos, resta claro que este último foi prescrito de forma detalhada e com as justificativas idôneas para a prescrição do medicamento pretendido, tais como
a indispensabilidade do medicamento para a saúde do paciente. Além disso,
consta dos autos que já houve tentativas malsucedidas com medicações similares ministradas no paciente (Risperidona 1mg), de modo que o medicamento ora prescrito mostra-se como a melhor indicação ao seu tratamento, corroborada pelo laudo médico acostado aos autos.

Deste modo, e
m que pesem os motivos indicados pelo Estado agravante para o afastamento da obrigação básica de garantir a saúde do paciente a ser beneficiado, o Poder Judiciário não pode desprezar a recomendação médica devidamente motivada, haja vista que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Ademais, é certo que o controle a respeito da acuidade do tratamento indicado pelo profissional médico de confiança do paciente não pertence ao campo de atuação legal do Estado apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

Assim, e conforme entendimento já manifestado por este Tribunal, “
o fato de o medicamento indicado para o tratamento da patologia não estar padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente [...]
”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24159011550, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015),
entendo que a sentença apelada deve ser mantida.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO MÉDICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO RECEITADO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço consta nos autos o Laudo Médico relatando que o paciente apresenta quadro de transtorno do neurodesenvolvimento com múltiplas variáveis e diversos componentes externos e ambientais que interferem no prognóstico compatível com o atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, transtorno do espectro autista, transtorno opositor e desafiador bem como epilepsia refratária (
CID 10 F84.0),
necessitando do fármaco
Aripiprazol 10mg.
C
onsta, ainda, que já houve tentativas malsucedidas com medicações similares ministradas no paciente (Risperidona 1mg), de modo que o medicamento ora prescrito mostra-se como a melhor indicação ao seu tratamento, corroborada pelo laudo médico acostado aos autos.

2.
O
Poder Judiciário não pode desprezar a recomendação médica devidamente motivada, haja vista que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

3.
O controle a respeito da acuidade do tratamento indicado pelo profissional médico de confiança do paciente não se encontra dentro do campo de atuação legal do Estado apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

4.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.